Tribunal: TJSP
Processo: 2211611-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência para que o plano de saúde forneça os medicamentos necessários para o tratamento de diabetes da agravada. Pedido de revogação da tutela. Impertinência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado. Doença rara. Expressa recomendação médica. Medida que se impõe, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência para que o plano de saúde forneça os medicamentos necessários para o tratamento de diabetes da agravada. Pedido de revogação da tutela. Impertinência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado. Doença rara. Expressa recomendação médica. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo CDC. Novel legislação afeta ao rol da ANS, status de "referência básica" consagrado pela Lei No 14.454/22. Pedido de caução para levantamento de valores. Matéria sobre a qual não se pronunciou a origem. Apreciação prejudicada, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.